Tribunal: TJSP
Processo: 1517414-92.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res furtiva na posse do apelante logo após a subtração – Crime praticado com emprego de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato. Jurisprudência pacífica do C.

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res furtiva na posse do apelante logo após a subtração – Crime praticado com emprego de arma de fogo. Desnecessidade de apreensão e perícia do artefato. Jurisprudência pacífica do C. STJ – Condenação mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes (1/4). Retificação ex offício de erro material na fixação da multa – Reincidência específica (1/6). Bis in idem não configurado. Observância do Tema no 1172 da E. Corte Superior – Uma causa de aumento (emprego de arma de fogo). Acréscimo na fração legal de 2/3 – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Apelo desprovido com correção, de ofício, do erro material na pecuniária basilar, sem reflexo no quantum final das reprimendas.